Tribunal: STJ
Processo: 0194480-47.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1007377 - MS (2025/0194480-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FRANCIA SOFIA SALAZAR TREJOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
UTILIZAÇÃO
COMO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o
entendimento de que não cabe habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não
conhecimento
da
impetração,
salvo
quando
constatada alguma teratologia no ato judicial
impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe de
).
25/8/2020
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a decisão
consignou elementos concretos para excluir a
minorante do tráfico privilegiado.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49686736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:40
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 81b8f5c3-a215-4756-95e4-186f223620cf

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA49686736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:40
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 81b8f5c3-a215-4756-95e4-186f223620cf

AgRg no HABEAS CORPUS No 1007377 - MS (2025/0194480-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FRANCIA SOFIA SALAZAR TREJOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
UTILIZAÇÃO
COMO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o
entendimento de que não cabe habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não
conhecimento
da
impetração,
salvo
quando
constatada alguma teratologia no ato judicial
impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe de
).
25/8/2020
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a decisão
consignou elementos concretos para excluir a
minorante do tráfico privilegiado.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCIA SOFIA
SALAZAR TREJOS contra a decisão que indeferiu liminarmente o habeas
por ser substitutivo de recurso próprio.
corpus
A parte agravante aduz a possibilidade de se conhecer do habeas
substitutivo de recurso próprio, afirmando a existência de precedentes
corpus
desta Corte Superior nesse sentido.
Documento eletrônico VDA49686740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:37
Código de Controle do Documento: f4cdfd0d-f8e3-426b-8d01-647f5359cd5f

Na impetração a defesa sustenta a presença dos requisitos do tráfico
privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas), alegando que houve
na
bis in idem
valoração da quantidade de drogas e que não há provas concretas de
dedicação a atividade criminosa ou integração em organização, sendo a
paciente apenas "mula do tráfico".
No agravo regimental, reitera a tese de que a exclusão do redutor
decorreu de meras suposições, sendo possível a concessão da ordem mediante
revaloração jurídica de fatos incontroversos.
Requer a reconsideração da decisão monocrática e, caso seja
mantida, a apreciação pela turma criminal para que seja concedida a ordem de
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
foi impetrado em substituição a recurso próprio, providência que não vem sendo
admitida pelo Superior Tribunal de Justiça.
A esse respeito, a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento
do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
).
25/8/2020
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
A decisão monocrática, que ora se impugna, foi proferida com sólida
fundamentação jurídica, ancorada na jurisprudência consolidada deste Superior
Tribunal quanto à inexistência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão
da ordem de ofício.
Para maior clareza e como forma de reafirmar o acerto da conclusão
ali adotada, transcrevo, no que interessa, os principais trechos da referida
decisão (fls. 631-633):
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de
verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do
de ofício.
writ
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a
seguinte fundamentação para afastar a minorante do tráfico
privilegiado:
Documento eletrônico VDA49686740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:37
Código de Controle do Documento: f4cdfd0d-f8e3-426b-8d01-647f5359cd5f

Noutra perspectiva, tem-se que elas, mediante promessa
de pagamento e adiantamento de despesas, aquiesceram
à empreitada delitiva, ficando responsáveis por realizarem
o transporte de entorpecente da cidade de Ponta Porã/MS
até a de Campo Grande/MS.
No entanto, o carro foi alugado, e as substâncias
entorpecentes foram localizadas em compartimentos
ocultos, o que, além de denotar certo requinte na conduta
criminosa,
indica
a
participação
outros
agentes,
demonstrando que a empreitada delitiva não foi realizada
açodadamente, mas mediante prévia preparação e esforço
de terceiros, de modo que o tráfico se desenvolvia com
margem de segurança.
[...]
Referida logística não se compatibiliza com a posição de
um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com
certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas,
indivíduos que mediante módica remuneração se dispõem
a praticar o tráfico de forma absolutamente precária e
rudimentar. Ao contrário, evidencia- se a dedicação a
atividades criminosa e a ligação com organização
criminosa (fl. 22).
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado pressupõe que o
agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b)
tenha bons antecedentes; c) não se dedique a atividades
. Isso porque
criminosas e; d) não integre organização criminosa
a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista
no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com
menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que
não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.
Por outro lado, segundo a jurisprudência firmada nesta Corte, tal
benesse não pode ser afastada unicamente com base na
quantidade, natureza e variedade de drogas apreendidas, que
só podem ser consideradas para concluir pela dedicação a
atividades criminosas se conjugadas com outras circunstâncias
do
caso
concreto
(REsp
n.
1.887.511/SP,
Terceira
Seção, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 1o.7.2021
e HC n. 725.534/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, DJe de 27.4.2022), sendo também vedada a utilização
de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a sua
aplicação (Tema Repetitivo n. 1.139). Ademais, também não
podem ser consideradas para tal fim as condenações
transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores àquele
que está sendo objeto do processo (AgRg no AREsp n.
2.107.531/GO, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
de 22.3.2024 e AgRg no AREsp n. 2.466.430/RS, Rel. Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 27.5.2024).
Documento eletrônico VDA49686740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:37
Código de Controle do Documento: f4cdfd0d-f8e3-426b-8d01-647f5359cd5f

A dedicação à atividade criminosa, por sua vez, pode ser
demonstrada por elementos concretos concernentes: a) à
apreensão de petrechos típicos do tráfico como balança de
precisão; embalagens plásticas; eppendorfs; tesouras; ou de
dinheiro em notas trocadas ou anotações típicas do tráfico; b) às
circunstâncias do caso concreto, como a forma de fracionamento
e acondicionamento dos entorpecentes; c) ao modus operandi
indicativo de profissionalismo, como a utilização de subterfúgios
para ocultação da droga em seu transporte; d) à existência de
denúncias prévias sobre a traficância, de prévia investigação,
de prova oral ou de mensagens em aparelhos celulares
demonstrando a prática do delito com habitualidade; e) à
confissão do acusado de que exercia a atividade ilícita com
habitualidade; f) à condenação do agente por outro crime,
concomitantemente com o tráfico de drogas, ou a prática do
crime no contexto de apreensão de arma de fogo. Nesse sentido
, vale citar os seguintes precedentes desta Corte: AgRg no HC
n. 885.520/MS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg
no HC n. 901.583/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15.5.2024; AgRg no HC n.
893.029/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe de 23.4.2024; AgRg no HC n. 785.911/SP, Rel. Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n. 899.198/SC, Rel.
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 16.5.2024;
AgRg no HC n. 877.618/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJe de 20.3.2024; AgRg no AREsp n. 2.417.079
/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
14.6.2024; AgRg no HC n. 884.895/MS, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no
HC n. 843.671/MS, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n. 843.670/SP, Rel.
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, DJe de 21.3.2024; AgRg no AREsp n.
2.211.050/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 8.3.2024; AgRg no
AREsp n. 2.408.166/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13.11.2023; AgRg no HC n.
873.748/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
de 26.6.2024; AgRg no HC n. 895.758/SC, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
24.4.2024; AgRg no HC n. 866.254/SP, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19.12.2023; AgRg no
HC n. 855.837/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de 30.10.2023; AgRg no AREsp n. 2.459.777
/RN, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado
do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 16.8.2024; AgRg no HC n.
Documento eletrônico VDA49686740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:37
Código de Controle do Documento: f4cdfd0d-f8e3-426b-8d01-647f5359cd5f

870.658/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
de 15.5.2024; AgRg no HC n. 848.766/SP, Rel. Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 19.4.2024; AgRg no HC n.
841.876/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
de 18.4.2024; AgRg no HC n. 907.938/PR, Rel. Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, DJe de 23.8.2024.
Além disso, a condenação pela prática do crime de associação
para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é
suficiente para afastar a causa de diminuição de pena relativa ao
tráfico privilegiado pois também evidencia a dedicação do
agente à atividade criminosa (AgRg no HC n. 892.312/SP, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20.6.2024; AgRg
nos EDcl no HC n. 862.557/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe de 13.6.2024).
Por fim, a configuração da reincidência, específica ou não, ou
de maus antecedentes também impede o reconhecimento da
causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006, por ausência do cumprimento de seus requisitos
legais, sendo que pode ser considerada para tal fim a
condenação definitiva por crime anterior à prática delitiva, ainda
que seu trânsito em julgado seja posterior à ela (AgRg no HC n.
913.019/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
1.7.2024; AgRg no HC n. 883.914/MG, Rel. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 23.5.2024; AgRg no
HC n. 892.275/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de 18.3.2024; AgRg no HC n. 802.549/SP,
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, DJe de 17.8.2023). O mesmo ocorre
quando há registro de atos infracionais, especialmente os
análogos ao tráfico de drogas, desde que apresentem conexão
temporal com o delito que está sendo objeto do processo (EDcl
nos EREsp n. 1.916.596/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira
Seção, DJe de 30.11.2021).
Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência
do STJ, pois, conforme se extrai do trecho do acórdão acima
transcrito, foram destacados elementos concretos e idôneos que
indicam a habitualidade do agente no comércio ilícito de
entorpecentes.
Ademais, torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado
pois, para concluir em sentido diverso, seria necessário o
revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência
inadmissível na via estreita do
(AgRg no HC n.
habeas corpus
808.995/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
de 26.6.2024; AgRg no HC n. 900.210/SP, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
DJe de 19.6.2024).
Além disso, a tese de
merece ser afastada pois a
bis in idem
quantidade e variedade de drogas não foi o único fundamento
Documento eletrônico VDA49686740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:37
Código de Controle do Documento: f4cdfd0d-f8e3-426b-8d01-647f5359cd5f

considerado para afastar a incidência do tráfico privilegiado
(AgRg no HC n. 780.529/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n. 884.034/SP,
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
24.5.2024; AgRg no HC n. 875.148/SC, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
DJe de 25.4.2024; AgRg no AREsp n. 2.211.050/SP, Rel.
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, DJe de 8.3.2024).
Por fim, mantida a sanção penal, ficam prejudicados os pedidos
de alteração do regime inicial de cumprimento da pena e de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta
ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.
Como se constata, a decisão agravada examinou detidamente os
fundamentos da impetração, concluindo pela ausência de manifesta ilegalidade
ou constrangimento ilegal evidente, circunstância que justifica o indeferimento
liminar do
, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte
habeas corpus
Superior.
A argumentação trazida no agravo regimental não demonstra
equívoco na análise então realizada, limitando-se a reavivar fundamentos já
devidamente enfrentados e afastados na decisão monocrática, razão pela qual
se impõe a sua manutenção.
Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a
exclusão da minorante do tráfico privilegiado pode ocorrer com base em
circunstâncias do
do crime, quando essas revelam grau de
modus operandi
organização, sofisticação ou profissionalismo, como é o caso da utilização de
compartimento oculto em veículo alugado, indicação de planejamento e apoio
logístico de terceiros, elementos que fogem do padrão do traficante eventual ou
amador.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
HABEAS
CORPUS
INDEFERIMENTO
DA
APLICAÇÃO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
ELEMENTOS
CONCRETOS
DEMONSTRANDO DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
E QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE
MODUS OPERANDI
DROGA.
REGIME
INICIAL
FECHADO
JUSTIFICADO.
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE EM HABEAS
. RECURSO DESPROVIDO.
CORPUS
[...]
Documento eletrônico VDA49686740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:37
Código de Controle do Documento: f4cdfd0d-f8e3-426b-8d01-647f5359cd5f

3. O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §
4o do art. 33 da Lei de Drogas foi fundamentado de maneira
idônea e com base em elementos concretos, como o modus
do crime, a significativa quantidade de drogas
operandi
transportada (12 kg de maconha e 9 kg de cocaína), a utilização
de compartimentos ocultos no veículo e o envolvimento de
adolescentes para despistar as autoridades. Tais fatores
demonstram uma organização criminosa e a dedicação da ré ao
tráfico, o que impede a concessão do redutor.
4. A fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena
definitiva tenha sido inferior a 8 anos, encontra respaldo nas
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis,
notadamente
a
quantidade de drogas e o
utilizado no
modus operandi
transporte, em conformidade com o art. 33, § 3o, do Código
Penal.
5. A reanálise do conjunto fático-probatório, necessária para
modificar as conclusões do acórdão, é inviável em sede de
, que não permite o revolvimento de provas.
habeas corpus
6. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes
de alterar o entendimento anteriormente firmado.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 854.293/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de

30/10/2024
5/11/2024 – grifo
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO
CORPUS
PRIVILEGIADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
5. O acórdão impugnado destacou elementos concretos e
idôneos que indicam a habitualidade do agente no comércio
ilícito de entorpecentes, afastando a aplicação da minorante do
tráfico privilegiado.
6. A combinação de elementos concretos dos autos - prisão de
ao menos dois acusados e apreensão 10,25 kg de cocaína,
achados em compartimento oculto no interior do tanque de
combustível, exclusivo para acondicionamento das drogas, na
tentativa de transportar os entorpecentes para outro estado da
Federação - é circunstância capaz de denotar que os pacientes
integram organização criminosa.
7. A análise dos requisitos para a aplicação da minorante do
tráfico privilegiado foi realizada com base em elementos fático-
probatórios, cujo reexame é inviável na via do
.
habeas corpus
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O
não pode ser utilizado
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de
teratologia. 2. A habitualidade no comércio ilícito de
Documento eletrônico VDA49686740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:37
Código de Controle do Documento: f4cdfd0d-f8e3-426b-8d01-647f5359cd5f

entorpecentes afasta a aplicação da minorante do tráfico
privilegiado. 3. O reexame de elementos fático-probatórios é
inviável na via do
".
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, DJe 25.08.2020; STJ, HC 976.534/MS,
Rel. Min. Herman Benjamin, Sexta Turma, DJEN
;
27/3/2025
STJ, AgRg no AREsp 2.585.474/SP, Rel. Min. Og Fernandes,
Sexta Turma, DJEN
;
27/3/2025
STJ, AgRg no HC 978.919/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJEN
.
26/2/2025
(AgRg no HC n. 979.509/MS, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de

11/6/2025
23/6/2025
– grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO DA
MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343
/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E IDÔNEAS QUE
EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE
DEDICAVA
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
REGIME
PRISIONAL MAIS GRAVOSO. EXPRESSIVA QUANTIDADE
DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTO IDÔNEO.
ILEGALIDADES
NÃO
CONFIGURADAS.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Hipótese em que o redutor foi afastado com base em
elementos concretos e idôneos extraídos dos autos, os quais
indicam que o agravante se dedicava a atividades criminosas.
Afinal, além da expressiva quantidade das drogas apreendidas -
33,36kg de maconha -, as instâncias ordinárias pontuaram que
as circunstâncias da prática delitiva denotam habitualidade na
traficância, posto que o veículo do paciente possuía
compartimento oculto e adredemente preparado para o
Precedentes.
transporte de entorpecentes.
3. A valoração negativa da quantidade dos entorpecentes
apreendidos constitui fator suficiente para a determinação de
regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade
mais gravoso.
Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 981.978/SP, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
8/4/2025

15/4/2025 – grifo próprio.)
A jurisprudência também é pacífica ao reconhecer que a mera
condição de "mula" não assegura automaticamente o redutor do § 4o, sendo
imprescindível a análise do contexto e dos demais elementos do caso concreto.
Documento eletrônico VDA49686740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:37
Código de Controle do Documento: f4cdfd0d-f8e3-426b-8d01-647f5359cd5f

Ademais, a alegação de
não se sustenta, pois a
bis in idem
quantidade de droga não foi o único critério adotado para afastar a minorante. A
decisão considerou o conjunto de circunstâncias objetivas e idôneas, não
havendo nenhuma ilegalidade ou juízo arbitrário.
Por fim, a pretensão de rever o juízo de valor realizado pelas
instâncias ordinárias quanto à dedicação à atividade criminosa exigiria,
inevitavelmente, o revolvimento do acervo probatório, providência incompatível
com a via estreita do
.
habeas corpus
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49686740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:37
Código de Controle do Documento: f4cdfd0d-f8e3-426b-8d01-647f5359cd5f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0194480-8
HC 1.007.377 / MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00017689320208120019 00027077320208120019 17689320208120019
27077320208120019
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: FRANCIA SOFIA SALAZAR TREJOS
CORRÉU
: VERA LUCIA MARIA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FRANCIA SOFIA SALAZAR TREJOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o
Sr. Ministro Relator.

C542605515803221854560@
2025/0194480-8 - HC 1007377 Petição : 2025/0055578-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49460027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:33:05
Código de Controle do Documento: E0E0EE7D-00A8-4255-B37F-465BFC0D5D87